Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703308-07.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Planeta Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Satélite Ltda Viação Alvorada Ltda – EPP Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S.A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda Iac Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 3552953) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0001343-84.2018.8.07.0016, que deferiu parcialmente o requerimento, formulado pelo ora agravado, de antecipação dos efeitos da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias e anônimas Viação Alvorada Ltda, Viação Pioneira Ltda, Viação Planeta Ltda, Viação Cidade Brasília Ltda, Viação Satélite Ltda, Rodoviário União Ltda, Belatrix Participações S/A e Repent Participações S/A (Id. 3553111). O agravante alega em suas razões recursais (Id. 3552953), em síntese, que as sociedades anônimas e empresárias agravadas constituem grupo econômico caracterizado pela: a) unidade de comando gerencial; b) existência de laços familiares na condução dos negócios; c) confusão patrimonial entre as sociedades empresárias e anônimas e entre as figuras dos sócios; e d) existência de fortes indícios de ocultação patrimonial. Afirma que todas as agravadas participam do grupo econômico denominado “Família Constantino de Oliveira”, em especial, as não reconhecidas pelo Juízo de origem, quais sejam: Viação Piracicabana Ltda., Viação Nossa Senhora da Penha S/A, Viação Pássaro Marron Ltda, Tex – Transporte de Encomendas Expressas Ltda, IAC Participações e Empreendimentos e Comporte Participações S/A. Aduz que a decisão merece reforma, pois somente reconheceu a existência de grupo econômico em relação às sociedades empresárias e anônimas Viação Alvorada Ltda, Viação Pioneira Ltda, Viação Planeta Ltda, Viação Cidade Brasília Ltda, Viação Satélite Ltda, Rodoviário União Ltda, Belatrix Participações S/A e Repent Participações S/A, ora agravadas, e determinou a penhora dos rendimentos obtidos pela sociedade empresária Viação Pioneira Ltda no Sistema de Bilhetagem Automática junto ao DFtrans relativos ao montante da dívida da devedora principal (Viação Alvorada Ltda) até fevereiro de 2018, que seria de R$ 29.181.017,42 (vinte e nove milhões cento e oitenta e um mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos). Em relação às demais sociedades a respeito das quais houve o reconhecimento da participação no aludido grupo econômico, verbera que os requerimentos foram deferidos apenas de modo condicionado. Aduz que o Juízo singular, apesar de ter reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da tutela antecipada requerida, submeteu a concessão da medida a eventos futuros e incertos, quais sejam: a) inicialmente, a realização de audiência de conciliação; e b) apenas no caso de ser infrutífera, as partes seriam intimadas a apresentar fiança bancária ou seguro garantia. Por fim, após a intimação do Distrito Federal, seria expedido o mandado de arresto. Assevera também que o Juízo singular indeferiu os demais requerimentos de urgência formulados. Nesse contexto, requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse reformada a decisão impugnada, com o respectivo reconhecimento do grupo econômico e a consequente extensão da responsabilidade pelo débito aos demais integrantes, inclusive a desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias e anônimas para alcançar o patrimônio das pessoas físicas representantes do grupo. Convém ressaltar a existência de conexão entre o presente processo e os seguintes: a) no 0703314-14.2018.8.07.0000; b) no 0703308-07.2018.8.07.0000; e c) no 0702461-5.2018.8.07.0000. Verifica-se que a sociedade empresária Viação Planeta Ltda, ora agravada, acostou aos presentes autos a informação a respeito do parcelamento do débito tributário pela devedora principal (Id. 22348724). Sobreveio o despacho que intimou o Distrito Federal, ora agravante, para esclarecer se ainda permanece o interesse pertinente ao processamento do presente agravo de instrumento (Id. 26591965). De acordo com a certidão da lavra da zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 27362858) decorreu o prazo concedido ao Distrito Federal, ora agravante, sem que tenha se manifestado a respeito do seu interesse recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se a existência de informação a respeito do parcelamento do débito tributário pela devedora principal, nos autos do respectivo processo, bem como na execução fiscal no 0013481-20.2017.8.07.0016. De acordo com a regra prevista no art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por essa razão, o Distrito Federal foi intimado para se manifestar a respeito da manutenção do interesse pertinente ao presente agravo de instrumento. No entanto, manteve-se inerte e o prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação. Logo, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse recursal no presente caso. Assim, à vista do parcelamento do débito tributário pela devedora principal, bem como diante da ausência de manifestação do ora agravante a respeito do interesse no processamento do recurso, declaro a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator